Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713831-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: LUARA CORRÊA, TÂNIA ALMEIDA CORRÊA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, GUSTAVO CREPALDI DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. IMÓVEL DADO EM GARANTIA LEILOADO E ARREMATADO. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. IMPRESCINDÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO FORMAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA. ART. 6o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Preliminar – Princípio da Dialeticidade. Não há violação ao princípio da dialeticidade, ou ausência de impugnação específica, pois nas razões recursais, a apelante impugnou os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, inciso III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar – Inovação Recursal. A despeito de não haver pedido específico de declaração de inconstitucionalidade da referida lei na petição inicial, importante ressaltar que, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo poderá ser suscitada, em controle difuso de constitucionalidade, perante qualquer órgão do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar – Produção Probatória. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”. Dessa forma, estabelecida controvérsia sobre a validade do negócio jurídico firmado entre as partes e a possibilidade de ter havia negócio simulado, o julgamento antecipado do mérito viola o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil. 4. Deve ser reconhecido que o magistrado a quo incorreu em erro in procedendo, diante da falta de dilação probatória para a melhor apreciação de questões fático-jurídicas relevantes para o deslinde do feito, razão pela qual a nulidade da sentença é medida que se impõe e sua consequente cassação, sob o fundamento disposto nos arts. 11 e 489, ambos do CPC. 5. Não é demais ressaltar que o art. 6o, do CPC, consagra o princípio da cooperação, que recomenda a cooperação entre todos os sujeitos do processo para a produção de julgamento de mérito justo e efetivo, razão pela qual o Juízo a quo deveria ter oportunizado às partes a elucidação de tais circunstâncias, o que somente poderia ocorrer mediante a dilação probatória por eles vindicada. 6. Conforme jurisprudência já sedimentada neste e. Tribunal de Justiça, a produção de prova que se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e a sua inobservância poderá afetar a validade da sentença, como no presente caso. 7. Reconhecida a nulidade e cassada a sentença, as outras questões debatidas na apelação e nas contrarrazões ficam prejudicadas. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, razão pela qual deve haver o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF no 39.685. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Ademais, “(...) não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF no 39.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003